Tribunal: TCU
Processo: 031.930/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10991/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 031.930/2020-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Carlos Ney Marinho Barreira (XXX.776.775-XX); Creuza de Souza Andrade (XXX.857.455-XX); Ederivaldo Benedito Santos (XXX.250.065-XX); Eudete Viana da Silva (XXX.491.755-XX); Hamilton Moraes da Cruz (XXX.528.975-XX); Jose Carlos Peixoto dos Santos (XXX.196.795-XX); Jose Francisco Lino (XXX.025.005-XX); Lenin Baltazar Gomes Longobardi (XXX.546.932-XX); Luiz Sergio Tavares (XXX.624.305-XX); Zenaide Ramos Lopes Felix (XXX.897.225-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.